Tribunal: TJMT
Processo: 1068663-95.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068663-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO MARTINEZ - CPF: 111.837.561-00 (RECORRENTE), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE POSSA COMPROVAR A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em folha de pagamento e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha.

Deve ser mantido o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1068663-95.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrido(s):

Antônio Martinez

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva.

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1

DECLARAR
nulo os contratos aqui discutidos;

2

CONDENAR
a reclamada a restituir de forma simples à reclamante a quantia de
R$528,00 (quinhentos e vinte e oito reais) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, que considero a data dos descontos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação
;

3

CONDENAR
ainda em danos morais no importe de R
$6.000,00 (seis mil reais)
acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com resolução de mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
”.

O autor argumenta que terceiros utilizaram documentos falsos e efetuaram o empréstimo consignado n. 425356270 e cartão de crédito n. 18954857. Em relação ao empréstimo, o valor emprestado foi de R$ 19.001,25, cujo pagamento deve ser realizado em 84 parcelas de R$ 462,00. Já o cartão de crédito foi realizado empréstimo, no valor de R$ 1.458,30 e R$ 263,45.

Sustenta que, de posse do contrato, verificou que os dados pessoais lá registrados são falsos, como por exemplo, não ser solteiro, e sim casado, não possuir CNH, nome do pai, cidade onde nasceu, endereço residencial e principalmente a conta bancária em que se recebeu as transferências, visto que não possui conta na Caixa Econômica Federal, mas sim, no Banco Bradesco.

O banco Recorrente, por sua vez, trouxe aos autos, apenas o comprovante de transferência de valores e as faturas do referido cartão de crédito, que são insuficientes para provar a validade dos contratos, sendo imprescindível que o recorrente apresentasse os documentos pessoais utilizados nessas operações.

Assim, diante das provas, tenho que a sentença não merece reparos, visto que o Requerido não conseguiu comprovar a validade na efetivação dos contratos, razão pela qual, os descontos são indevidos.

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem realizados descontos indevidos no benefício previdenciário do Autor.

Estando firmemente verificada na hipótese a responsabilidade objetiva do Réu, cabe-lhe restituir os prejuízos de ordem material, ao atingir verba de natureza alimentar, assim como os de cunho moral, configurados
in re ipsa
, não se podendo mitigar o abalo psicológico e os demais transtornos sofridos pelo Autor.

Já em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado em sentença deve ser mantido, pois, fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado, porém
nego provimento
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024